Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. NOMEAÇÃO DE PERITO. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhorabilidade de valores por meio do SISBAJUD consiste em medida executória cuja finalidade é garantir o crédito da parte exequente diante da inadimplência do devedor. Trata-se de medida excepcional e que, portanto, não pode ser utilizada para constranger as partes a cumprir determinações judiciais diversas.
2. O art. 604, inciso III, do CPC/15 dispõe que, para apuração dos haveres, o juiz nomeará perito. Entretanto, malgrado seja obrigatória a perícia na fase de liquidação de sentença, descabe a imputação de bloqueio judicial de valores para fins de adiantamento dos honorários periciais.
3. A despeito da ordem de rateio dos honorários periciais entre as partes, com a incumbência de obrigação parcial às Agravantes, a determinação de bloqueio dos valores para a realização da prova é medida desproporcional, haja vista que, nos termos da decisão do c. STJ (REsp no 1.274.466/SC), a inviabilidade da realização da perícia poderia acarretar outras consequências que não a constrição dos valores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.